Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METRÔ/DF. PEDIDO DE INTERVENÇÃO ANÔMALA DO DISTRITO FEDERAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO.
I. Sem a alegação e demonstração de interesse jurídico, não pode ser admitida, sob a perspectiva do artigo 119 do Código de Processo Civil, a assistência simples do Distrito Federal no cumprimento de sentença em que figura como executado o METRÔ-DF.
II. A assistência simples, por sua própria vocação de interferir na solução da demanda, não se revela compatível com o cumprimento de sentença, módulo processual destinado à concretização do direito reconhecido na sentença.
III. Se o cumprimento de sentença instaurado em face do METRÔ-DF não tem potencial para afetar economicamente o Distrito Federal, é incabível a intervenção anômala prevista no artigo 5o da Lei 9.469/1997.
IV. A intervenção anômala de que cuida o artigo 5o da Lei 9.469/1997 também não se justifica na etapa de cumprimento de sentença.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.